Tribunal: STF
Processo: RE 442683
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO:
INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
SEGURANÇA JURÍDICA.
I. - A Constituição de 1988 instituiu o
concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art.
37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu,
 mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos.
Acontece que, à época dos fatos   1987 a 1992  , o entendimento a
respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993,
é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a
eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º;
art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que
 foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF,
Relator o Ministro Moreira Alves, "DJ" de 25.6.1999.
II. - Os
princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do
efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade.
Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam
maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos
administrativos.
III. - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
IV. - RE conhecido, mas não provido.